Tribunal: TJDFT
Processo: 0709317-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0709317-14.2020.8.07.0000 Agravante: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR Agravado: SYLVIO JOSE FERREIRA DE MENEZES e F &amp; S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Após a inclusão do feito em pauta para julgamento no dia 09/09/2020, 12h, na sala virtual da 2a Turma Cível, o agravante peticiona reiterando o pedido formulado na inicial do recurso, a fim de que reconhecida a fraude à execução e suspensos a CNH e o passaporte do executado (ID 18609464). Nada a prover quanto à petição protocolada pela agravante. Aguarde-se o julgamento do feito. Brasília 13 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator